Tribunal: STF
Processo: HC 186507
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leo Cristian Alves Bom, em favor de Diego Gustavo dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 186.507/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO GUSTAVO DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n.º 2072836-39.2020.8.26.0000. 
    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante em 02/09/2019. Posteriormente, foi denunciado como incurso "no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 35, 'caput', ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material de crimes, conforme artigo 69, 'caput', do Código Penal" (fl. 132). 
    A prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva. Em tese, o Paciente tinha em depósito 1 (um) tijolo constituído por substância em pó de cor amarelada, envolto por embalagem plástica, totalizando peso líquido de 979,94 gramas; 7 (sete) segmentos plásticos, de cor preta, vedados por nó, contendo substância em pó de cor amarelada, totalizando peso líquido de 168,17 gramas; 302 (trezentos e dois) tubos plásticos, do tipo "eppendorf", contendo substância em pó de cor amarelada, totalizando peso líquido de 100,66 gramas, sendo que os exames resultaram positivo para a substância "cocaína" em todas as amostras – conforme laudo de constatação provisória. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 15-18). 
    Neste writ, o Impetrante sustenta, em síntese, que o Paciente pertence ao grupo de risco de infecção pela COVID-19 (insuficiência respiratória). 
    Requer a substituição da prisão cumprida em estabelecimento prisional por prisão domiciliar. 
    O Impetrante não formulou pedido liminar.
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    De pronto, friso que já apreciei os fundamentos da prisão imposta ao paciente, nos autos do HC 182.509, motivo por que não há mais nada a se falar sobre o decreto prisional.
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau, pelo TJ/SP e pelo STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente